Tribunal: TJES
Processo: 0008263-82.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008263-82.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME LOPES SILVA PEDROZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008263-82.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME LOPES SILVA PEDROZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O réu foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 15 dias-multa.

Consta da denúncia que, em comunhão de vontades com comparsa não identificado, o réu subtraiu bens de três vítimas mediante grave ameaça e violência, com uso de arma de fogo, restringindo a liberdade das vítimas por cerca de duas horas.

A defesa interpôs apelação, alegando insuficiência de provas, ausência de apreensão ou perícia da arma e fragilidade dos reconhecimentos realizados pelas vítimas. Pleiteou a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a suficiência da prova testemunhal e a validade do reconhecimento pessoal.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, diante da coerência do conjunto probatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante, notadamente quanto à autoria do delito e à incidência das majorantes do roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A materialidade do delito foi demonstrada por boletins unificados, auto de apreensão do veículo e documentos diversos.

8. As vítimas prestaram depoimentos coerentes e consistentes, tanto na fase policial quanto em juízo, sendo uníssonas ao relatar a ação em concurso de agentes, o emprego de arma de fogo e a restrição da liberdade por tempo considerável.

9. Uma das vítimas descreveu minuciosamente as características físicas do autor e outra o reconheceu de forma inequívoca por fotografia.

10. Ainda que uma das vítimas, em juízo, tenha afirmado não mais reconhecer o autor, confirmou a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

11. O próprio apelante admitiu ser a pessoa indicada na fotografia reconhecida pelas vítimas, possuindo tatuagens compatíveis com as descritas e foi flagrado em posse do veículo subtraído, sem explicação plausível.

12. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, desde que haja provas testemunhais firmes e coerentes, como no caso.

13. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da prova testemunhal para fins de incidência da majorante, mesmo sem a apreensão da arma.

14. Restou também comprovada a prática do delito em concurso de agentes e a efetiva restrição da liberdade das vítimas.

15. O conjunto probatório é suficiente para a condenação, não havendo dúvida razoável a justificar a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não obsta o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, desde que comprovado por prova testemunhal coerente e convergente. A palavra das vítimas em crimes patrimoniais possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção, como o reconhecimento pessoal e a posse de bens subtraídos pelo réu.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – entendimento sobre a possibilidade de reconhecimento da causa de aumento do roubo pelo emprego de arma de fogo com base em prova testemunhal uníssona e coerente, mesmo na ausência de apreensão do armamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Guilherme Lopes Silva Pedroza, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 dias-multa.

Segundo a denúncia, em 09 de abril de 2021, no Bairro Novo México, Vila Velha/ES, o réu, em comunhão de vontades com indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu bens pertencentes às vítimas Hilton Lucas Correia Santos, Pedro Bressiani e Renzo Aragão Cardoso, restringindo, ainda, a liberdade destas por cerca de 1 a 2 horas.

Irresignada, a
d
efesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação. Alega que não houve apreensão, ou perícia da arma supostamente utilizada, inexistindo, assim, comprovação segura da majorante. Aduz que os reconhecimentos feitos pelas vítimas são frágeis, em razão do nervosismo do momento dos fatos e do tempo decorrido, não sendo possível extrair deles juízo de certeza quanto à autoria. Destaca que uma das vítimas, em juízo, afirmou não se recordar da fisionomia do autor. Ressalta que o apelante sempre negou a prática do crime, alegando que apenas adquiriu o veículo subtraído como “carro para roça”. Requer, portanto, a absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença condenatória, afirmando que a materialidade restou comprovada pelos boletins unificados e demais documentos juntados, enquanto a autoria foi confirmada pelos reconhecimentos pessoais e pelas declarações das vítimas, coerentes entre si e prestadas em juízo sob o crivo do contraditório. Defende a validade da palavra das vítimas em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, e sustenta que a ausência de apreensão da arma não impede o reconhecimento da causa de aumento.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008263-82.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME LOPES SILVA PEDROZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Guilherme Lopes Silva Pedroza, contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a reprimenda em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa.

A
d
efesa técnica, em razões recursais, sustenta a ausência de provas seguras para a condenação, alegando que os depoimentos das vítimas seriam frágeis, contaminados pelo nervosismo do momento e pelo decurso do tempo.

Ressalta que não houve apreensão da arma de fogo e que, em juízo, uma das vítimas afirmou não ter mais condições de reconhecer a fisionomia do autor.

Alega, ainda, que a condenação estaria fundada exclusivamente na palavra das vítimas e de policiais, sem outros elementos objetivos, razão pela qual invoca os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, pugnando pela absolvição.

Não assiste razão à
d
efesa.

A materialidade do delito restou sobejamente demonstrada pelos boletins unificados de ocorrência, auto de apreensão do veículo e demais documentos constantes dos autos.

A controvérsia, portanto, centra-se na autoria e na suficiência da prova produzida em juízo.

As vítimas foram ouvidas tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, e apresentaram versões harmônicas e coerentes entre si.

Hilton Lucas Correia Santos, em sede policial, descreveu minuciosamente os autores e apontou características físicas específicas:

“
o elemento que estava em posse da arma de fogo, o qual anunciou o assalto, era de pele clara, cabelo curto com reflexo, alto, magro, bigode e cavanhaque curto, possuía várias tatuagens, sendo que no braço direito a tatuagem cobria o braço quase por inteiro e no pescoço uma tatuagem de um nome, mas não deu para saber o que estaria escrito”. Em juízo, reiterou que foi rendido juntamente com seus amigos, colocado no banco traseiro do veículo e, por cerca de duas horas, permaneceu sob ameaça de morte, sendo-lhe subtraídos celular, cordão de ouro e automóvel, declarando que “um dos elementos que lhe abordou foi preso em posse do seu veículo, sendo por ele reconhecido, em sede preliminar, como um dos autores do crime, embora o tenha feito com dúvidas, por estar muito nervoso”.

Pedro Bressiani, igualmente, reconheceu o apelante, de forma inequívoca, consignando:

“
identificou sem sombra de dúvida a fotografia n.º 3, qualificado como sendo: Guilherme Lopes Silva Pedroza”.

Renzo Aragão Cardoso, por sua vez, também reconheceu o apelante na fase policial, narrando que o autor possuía “várias tatuagens, sendo que no braço direito a tatuagem cobria o braço quase por inteiro e no pescoço uma tatuagem de um nome, mas não deu para saber o que estaria escrito”.

Embora em juízo tenha afirmado não se recordar da fisionomia do assaltante, manteve coerência quanto à dinâmica criminosa, confirmando a restrição da liberdade e a subtração dos bens.

Não bastasse a firmeza das declarações, o próprio acusado admitiu em juízo ser a pessoa retratada na fotografia indicada pelas vítimas como autor do delito, além de ostentar tatuagens compatíveis com aquelas mencionadas.

Soma-se a isso o fato de ter sido flagrado em posse do veículo subtraído, circunstância que não logrou explicar de forma convincente, limitando-se a afirmar que o adquirira como “carro para roça”.

É consabido que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando encontra amparo em outros elementos de convicção, como ocorre na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente a idoneidade da prova testemunhal, mesmo na ausência de apreensão da arma de fogo, para caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, desde que uníssona e coerente.

Aqui, todas as vítimas confirmaram o emprego de arma, declarando, inclusive, que lhes foi apontada durante a ação criminosa.

De igual modo, restou configurado o concurso de agentes, já que todas as testemunhas relataram a atuação conjunta de dois indivíduos no cometimento do roubo.

A restrição da liberdade, por sua vez, também ficou cabalmente demonstrada, uma vez que os ofendidos permaneceram sob poder dos assaltantes, por período de uma a duas horas, muito além do tempo necessário para a subtração dos bens.

Nesse cenário, não subsiste a alegação defensiva de insuficiência probatória.

O conjunto probatório é convergente, coeso e suficiente para embasar o édito condenatório, inexistindo dúvida razoável a ensejar aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante desse quadro, o recurso não merece acolhimento, razão pela qual nego provimento ao apelo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)